Tribunal: TJBA
Processo: 8000428-90.2024.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000428-90.2024.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CARLOS ROGERIO DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
ISABELLA BRITO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297 DO CÓDIGO PENAL (CP). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311 DO CP.
DUPLO RECURSO.

I - APELAÇÃO DA DEFESA:

I.A – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.
PROVIMENTO PARCIAL
.

PENA-BASE FIXADA EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI N.º 11.343/06. APREENSÃO DE MAIS DE
340KG DE MACONHA.

INCREMENTO DA SANÇÃO BÁSICA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES.
NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA
AGRAVANTE DO ART. 62, INCISO IV, DO CP,
RELATIVA AO COMETIMENTO DE DELITO MEDIANTE PROMESSA DE RECOMPENSA.
ATUAÇÃO DO RÉU COMO “MULA” DO TRÁFICO
QUE

JÁ PRESSUPÕE O INTUITO DE LUCRO.
PRECEDENTES DO STJ
.
MAJORANTE INSERIDA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI DE TÓXICOS.
TRÁFICO INTERESTADUAL.
MAGISTRADO QUE ELEVOU A REPRIMENDA
À RAZÃO DE
1/
2
(UM
MEIO)
.
ACUSADO QUE SAIU DE
PERNAMBUCO
COM DESTINO A
SÃO PAULO
, SENDO INTERCEPTADO NA BAHIA.
COEFICIENTE INTERMEDIÁRIO
PROPORCIONAL AO TRAJETO PERCORRIDO.
NÃO CABIMENTO DA
MINORANTE PREVISTA NO ART.33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006.
PANORAMA DELINEADO PELO MAGISTRADO
A QUO
QUE
SUGE
RE
A DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS,
CONSIDERANDO QUE A PRÓPRIA ATIVIDADE PROFISSIONAL ERA EXERCIDA DE MANEIRA ILÍCITA, HAJA VISTA A ADULTERAÇÃO TANTO DO SINAL IDENTIFICADOR DO CAMINHÃO QUANTO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PENAS DEFINITIVAS REDIMENSIONADAS PARA 08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 876 (OITOCENTOS E SETENTA E SEIS) DIAS-MULTA.

I.B – CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
REQUERIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE
. IDÔNEA NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS “MOTIVO” E “CIRCUNSTÂNCIAS” DO CRIME.
DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO CONTRAFEITO PELO RÉU COM A FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DE MERCADORIAS MEDIANTE A CONDUÇÃO DE CAMINHÃO POR RODOVIAS INTERESTADUAIS, APESAR DE SEQUER SE ALFABETIZADO.
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À REPROVAÇÃO DO DELITO.

I.C – CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA.
NÃO ACOLHIMENTO
.
IDÔNEA ATRIBUIÇÃO DE VALOR NEGATIVO ÀS VETORIAIS “MOTIVOS” E “CONSEQUÊNCIAS” DO DELITO.
CAMINHÃO QUE
APRESENTAVA RESTRIÇÕES LEGAIS POR INADIMPLÊNCIA.
“CLONAGEM” DA PLACA REALIZADA COM O OBJETIVO DE
CONTINUAR NA POSSE DO BEM. CONDUTA
QUE

PREJUDICOU
O PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO ORIGINAL.
SANÇÕES QUE NÃO COMPORTAM REAJUSTE.

I.D –
REQUERIDA A
RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS.
INVIABILIDADE
. PEDIDOS SIMILARES FORMULADOS NA ORIGEM E DECIDIDOS POR MEIO DE DECISÕES TRANSITADOS EM JULGADO. DEVOLUÇÃO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS JÁ DEFERIDA. PROPRIEDADE DO CAMINHÃO DECIDIDA EM FAVOR TERCEIRO. COISA JULGADA. PEDIDOS RELACIONADOS À CARROCERIA/CARGA DO CAMINHÃO E AO CELULAR DO RÉU ABSOLVIDO NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PERDIMENTO
DO CELULAR DO APELANTE
CORRETAMENTE DECRETADO NA SENTENÇA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF; ART. 63 DA LEI DE TÓXICOS; E ART. 91, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CP.

I.E – REESTABELECIMENTO DO DIREITO DE DIRIGIR.
IMPOSSIBILIDADE
. INDICAÇÃO DE QUE O APELANTE UTILIZAVA A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COMO MEIO PARA PRÁTICA CRIMINOSA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. EFEITO DA CONDENAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 92, INCISO III, § 1.°, DO CP PREENCHIDOS.

I
.
F -
PENA DE MULTA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PLEITO
S
DE
EXCLUSÃO
OU
REDUÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
SANÇÃO DE NATUREZA PENAL INERENTE DA CONDENAÇÃO. DISPENSA DO PAGAMENTO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO LEGAL. RISCO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
PROPORCIONALIDADE ENTRE AS SANÇÕES DEVIDAMENTE OBSERVADO NA FIXAÇÃO DO

QUANTUM
DA PENA DE MULTA
.

I
I - APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

DELITO DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI N.º 11.343/2006. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO.
NÃO
PROVIMENTO
. AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A SUBSIDIAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DOS ACUSADOS
OU DO APELANTE COM TERCEIROS
QUE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE DEMONSTRADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

RECURSO DE APELAÇÃO
MINISTERIAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.
APELO DEFENSIVO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
Recurso de Apelação n.º 8000428-90.2024.8.05.0258
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Teofilândia/BA, em que figura como
Apelante
s e Apelados
o Acusado
CARLOS ROGÉRIO DIAS DA SILVA

e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECE
R

e
NEGA
R
PROVIMENTO
à Apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, bem como
CONHECE
R

e D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
à Apelaçã
o do Acusado MARCOS EVERLAN DE CARVALHO BULHÕES
, para, AFASTANDO-SE a agravante inserida no art. 62, inciso IV, do CP,

REDIMENSIONAR as penas aplicadas pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.° 11.343/2006) aos montantes de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 876 (oitocentos e setenta e seis) dias-multa, mantidas as demais disposição da sentença condenatória, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora